Tribunal: CARF
Processo: 16682.900577/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de despacho decisório complementar.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA.
No caso de o Despacho Decisório indeferir o direito creditório pleiteado e a decisão de primeira instância também indeferir o referido crédito em razão da ausência de documentação comprobatória não configura alteração de critério jurídico porquanto, ao contrário do que ocorre no lançamento de ofício - exceto no caso de presunção legal - em que o Fisco deve provar a infração apurada, no caso de repetição do indébito (compensação/restituição) é ônus do contribuinte provar a liquidez e certeza do crédito pleiteado e dever do Fisco verificar tais requisitos.
O art. 170 do CTN estabelece que a lei pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Verifica-se, pois, que a exigência de prova pela decisão recorrida para comprovar o direito creditório pleiteado está em consonância com o art. 170 do CTN e não configura mudança de critério jurídico.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900577/2018-69
ACÓRDÃO
1101-001.494 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à
Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de
despacho decisório complementar.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
NÃO OCORRÊNCIA.
No caso de o Despacho Decisório indeferir o direito creditório pleiteado e a
decisão de primeira instância também indeferir o referido crédito em razão
da ausência de documentação comprobatória não configura alteração de
critério jurídico porquanto, ao contrário do que ocorre no lançamento de
ofício - exceto no caso de presunção legal - em que o Fisco deve provar a
infração apurada, no caso de repetição do indébito
(compensação/restituição) é ônus do contribuinte provar a liquidez e
certeza do crédito pleiteado e dever do Fisco verificar tais requisitos.
O art. 170 do CTN estabelece que a lei pode, nas condições e garantias que
especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública. Verifica-se, pois, que a exigência de prova pela decisão
recorrida para comprovar o direito creditório pleiteado está em
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.494 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900577/2018-69
2
consonância com o art. 170 do CTN e não configura mudança de critério
jurídico.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para retornar o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração a documentação
comprobatória juntada aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais;
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior efetuado
sob o código de receita 5035 (IRRF - Fundos de Investimento - Lei no 13.043/2014 [Art. 8o]).
2.
Despacho Decisório não homologou a compensação declarada em razão de o referido estar
alocado a débito de igual valor na DCTF original.
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, que em razão de
alterações na sua área de atuação identificou erro na apuração do imposto de renda sobre
empréstimo de ações, mas na sequência retificou a DCTF com vistas a corrigir o equívoco. Veja-se:
Referente ao código da receita 5035, para o período de apuração de 30/04/2015,
efetuamos o recolhimento total de R$ 693.743,47, conforme relatórios e
comprovante anexos (Doc. 3).
Posteriormente, após uma revisão, identificamos que para alguns fundos de
investimento o recolhimento foi realizado a maior, cujo montante totalizou
R$ 300.994,47, que foi utilizado no ano-calendário de 2015 através do envio da
DCOMP n° 02016.51072.080515.1.3.04-0234 (Doc 4).
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.494 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900577/2018-69
3
Cabe destacar que os valores recolhidos indevidamente pelo BNY Mellon foram
devolvidos aos respectivos fundos de investimento, conforme destacado nos
relatórios 'Extrato Simplificado’ em anexo (Doc. 5).
Porém, devido a um erro formal do BNY Mellon, ao detectar o recolhimento
indevido/a maior não procedemos com a devida retificação da DCTF de abril de
2015 para demonstrar o crédito à Receita Federal do Brasil, o que gerou
inconsistência no cruzamento eletrônico da PER/DCOMP com a DCTF.
É importante destacar que o crédito referente ao IRRF sobre Empréstimo de
Ativo, do período de apuração 30/04/2015, no valor de R$ 300.994,47, foi
devidamente demonstrado em DCTF retificadora processada em 26/04/2018
(Doc. 6).
Diante o exposto, mediante a comprovação através dos documentos anexos a
esta Manifestação de Inconformidade, o BNY Mellon requer o reconhecimento do
crédito no valor de R$ 300.994,47, e reforma do Despacho Decisório, n° de
rastreamento 131873615, de modo que seja homologada integralmente a
compensação declarada na PER/DCOMP n° 02016.51072.080515.1.3.04-0234.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade em razão de insuficiência probatória, sob os seguintes
fundamentos:
i) tratando-se de retenção indevida ou a maior de IRRF, a retificação da DCTF não seria suficiente
para comprovação do direito creditório;
ii) a recorrente não trouxe aos autos prova da efetiva devolução dos valores indevidamente
retidos, nem apresentou comprovação de todos os estornos e retificações exigidos pela legislação
de regência, nos termos do art. 166 do CTN e do art. 18 da IN RFB 1717/2017; e
iii) não obstante a DCTF Retificadora encontre-se ativa nos sistemas da RFB, a Recorrente não se
desincumbiu do ônus de provar a certeza e liquidez do Crédito Compensado.
5.
Cientificada da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso voluntário, e,
em síntese, reitera a alegação de primeira instância e acrescenta o que segue.
i) que o imposto de que trata o art. 8o da Lei no 13.043/2014 não tem natureza de imposto de
renda retido na fonte (IRRF), como inadvertidamente conclui o Acórdão Recorrido;
ii) discorre sobre as características e o tratamento tributário aplicável às operações de empréstimo
de ações, notadamente no que se refere aos rendimentos de juros sobre o capital próprio (JCP)
distribuídos/pagos pelas companhias emissoras das ações objeto de tais operações;
iii) inovação de critério jurídico;
iv) devolveu os valores recolhidos indevidamente aos respectivos FI e realizou o estorno dos
lançamentos contábeis relativos ao imposto de renda recolhido a maior, conforme Extratos
Simplificados juntados aos autos (e-fls. 23/49);
v) estornou o imposto de renda recolhido a maior conforme lançamentos contábeis na conta
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.494 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900577/2018-69
4
4.9.4.20.90.50-7 do Razão Contábil (Doc. 07);
v) invoca a verdade material;
vi) ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário para que seja
reconhecido o crédito compensado e homologada a DCOMP.
6.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
8.
Cinge-se a controvérsia à não homologação de compensação cujo crédito decorre
de pagamento indevido ou a maior efetuado sob o código de receita 5035 (IRRF - Fundos de
Investimento - Lei no 13.043/2014 [Art. 8o]).
9.
A decisão recorrida indeferiu o direito creditório em razão de insuficiência
probatória. Apontou que o contribuinte não provou a efetiva devolução dos valores indevidamente
retidos nem apresentou comprovação dos todos os estornos e retificações exigidos pelo art. 18 da
IN RF13 1717, de 2017
10.
Vejamos a legislação sobre a matéria.
11.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
12.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
13.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
14.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
15.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.494 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900577/2018-69
5
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
16.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
17.
No caso em análise, a recorrente assenta inicialmente que determinados FI sob sua
administração realizaram operações de empréstimo de ações de titularidade de pessoas físicas ou
jurídicas sujeitas ao imposto sobre a renda, sujeitando-se ao imposto de renda de 15% sobre o
valor correspondente aos JCP distribuídos pelas companhias emissoras das ações, nos termos do
art. 8o da Lei 13.043/2014:
Art. 8o Será devido pelo tomador o imposto sobre a renda à alíquota de 15%
(quinze por cento) incidente sobre o valor correspondente ao JCP distribuído
pela companhia emissora do papel objeto do empréstimo em ambientes de que
trata o art. 6o , na hipótese de operação de empréstimo de ações que tenha
como parte emprestadora pessoa física ou jurídica sujeita ao imposto sobre a
renda, e como parte tomadora:
I - fundo ou clube de investimento; ou
II - no caso de aplicações dos recursos de que trata o art. 5o da Lei no 11.053, de
29 de dezembro de 2004:
a) entidade de previdência complementar;
b) sociedade seguradora; ou
c) Fapi.
§ 1o Para fins do disposto no caput , a base de cálculo do imposto a ser recolhido
é o valor correspondente ao montante originalmente distribuído pela companhia,
a título de JCP, em relação ao saldo das ações emprestadas ao tomador mantidas
em custódia em sua titularidade acrescido do saldo de ações emprestadas a
terceiros.
§ 2o Cabe ao administrador do fundo ou clube de investimento ou entidade
responsável pela aplicação dos recursos de que trata o art. 5o da Lei no 11.053,
de 29 de dezembro de 2004, efetuar o recolhimento do imposto sobre a renda à
alíquota de 15% (quinze por cento) prevista no caput .
§ 3o Para a hipótese de tomador previsto no caput que, na data do pagamento do
JCP pela companhia emissora, seja também titular de ações não tomadas por
meio de empréstimo ou também tenha emprestado ações, a base de cálculo para
o imposto sobre a renda será o valor bruto do JCP pago por ação, multiplicado
pelo somatório do saldo de ações de sua titularidade e do saldo de ações que o
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.494 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900577/2018-69
6
tomador tenha emprestado a terceiros, observando-se para o somatório o limite
máximo do número de ações tomadas em empréstimo pelo tomador.
§ 4o O imposto sobre a renda de que trata este artigo será:
I - definitivo, sem direito a qualquer restituição ou compensação por parte do
tomador das ações em empréstimo; e
II - recolhido até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
18.

Na sequência, assenta que a despeito de a descrição do código de receita 5035 para
recolhimento do DARF fazer referência a “IRRF”, tal imposto não tem natureza de imposto retido
na fonte. Veja-se:
12. Da leitura do art. 8o da Lei n' 13.043/2014 depreende-se que o imposto de
renda em questão foi instituído para as operações de empréstimo de ações,
quando na ponta tomadora há um FI (ou outras entidades não sujeitas ao imposto
de renda1) e como emprestador/Doador uma pessoa física ou jurídica sujeita ao
imposto sobre a renda.
13. Nestes casos, a companhia emissora das ações visualiza o FI (tomador) como
seu acionista no momento do pagamento de JCP e, dado que o FI não se sujeita à
tributação, realiza o pagamento de JCP pelo valor bruto, i.e. sem a retenção do
IRRF de 15%, que seria devido se a pessoa física ou jurídica não tivesse
emprestado suas ações.
14. Para essas situações, o art. 8o da Lei no 13.043/2014 instituiu nova
modalidade de tributação, que não tem natureza de imposto retido na fonte, mas
de imposto de renda sobre rendimentos de JCP devido pelo próprio FI, na figura
de contribuinte, eis que tomador de empréstimo de ações, sendo a Recorrente,
na qualidade de administradora dos FI, responsável pelo recolhimento do referido
imposto.
15. Portanto, na situação em tela, os contribuintes do imposto de renda pago a
maior em relação ao período de 30/04/2015 são os próprios FI tomadores de
empréstimos de ações, não havendo que se falar em IRRF, sendo a Recorrente, na
qualidade de administradora dos FI, responsável pela apuração e recolhimento do
imposto nos termos do art. 8o, § 2o Lei no 13.043/2014.
16. A despeito de a descrição do código de receita 50352 para recolhimento do
DARF fazer referência a “IRRF”, é evidente que o imposto em testilha não tem
natureza de imposto retido na fonte, consoante as disposições da legislação
aplicável acima citada. Corrobora tal entendimento, o fato de inexistir in casu
obrigação de informar os rendimentos e o imposto de renda recolhido em DIRF,
bem como de entregar Informe de Rendimentos a beneficiários.
com vistas a comprovar o crédito vindicado, a recorrente limitou-se a reiterar a
alegação feita em primeira instância de que não juntou aos autos cópias das notas
fiscais, com destaque de IR retido na fonte, em razão do elevado número de
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.494 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900577/2018-69
7
notas fiscais (inviabilidade material) e que todos os serviços prestados constam na
DIPJ.
19.

Aduz que após uma revisão dos parâmetros utilizados para apuração do IR devido,
identificou erro de cálculo nos períodos que especifica e retificou a DCTF e apresentou Dcomp,
com vistas a repetir o indébito tributário.
20.

Em recurso voluntário, alega que o acórdão recorrido deixou de acolher indeferiu o
direito creditório em razão da não comprovação da devolução do suposto IRRF e do estorno dos
lançamentos contábeis nos termos do art. 166 do CTN e do art. 18 da IN RFB 1717/2017, matérias
essas que não foram objeto de discussão, na medida em que o fundamento à não homologação
em tela constante do Despacho Decisório decorreu de alocação integral do imposto de renda
recolhido para quitação de débito.
21.

Registra que houve inovação do acórdão recorrido o que configura alteração dos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa para não homologar a DCOMP, o que é
vedado pelo art. 146 do CTN3, relacionado à previsibilidade e à segurança jurídica. Cita decisões
do STJ para corroborar sua tese de defesa.
22.

Não assiste razão à recorrente em relação a este ponto. Explico.
23.

No caso de o Despacho Decisório indeferir o direito creditório pleiteado e a decisão
de primeira instância também indeferir o referido crédito em razão da ausência de documentação
comprobatória não configura alteração de critério jurídico porquanto, ao contrário do que ocorre
no lançamento de ofício - exceto no caso de presunção legal - em que o Fisco deve provar a
infração apurada, no caso de repetição do indébito (compensação/restituição) é ônus do
contribuinte provar a liquidez e certeza do crédito pleiteado e dever do Fisco verificar tais
requisitos.
24.

Conforme salientado acima, o art. 170 do CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Verifica-se,
pois, que a exigência de prova pela decisão recorrida para comprovar o direito creditório pleiteado
está em consonância com o art. 170 do CTN e não configura mudança de critério jurídico.
25.

Enfim, no caso de repetição de indébito, alegar que a análise da liquidez e certeza
do direito creditório em primeira instância configura alteração de critério jurídico é valer-se,
indevidamente, do manto protetivo da segurança jurídica e fazer letra morta o art. 170 do CTN o
qual impõe como requisito fundamental para a repetição do indébito a liquidez e certeza do
crédito do sujeito passivo. Afinal, não se trata de lançamento de ofício.
26.

Ante tais fundamentos afasto a alegação de mudança de critério jurídico.
27.

A recorrente, todavia, com vistas a comprovar a devolução do imposto de renda
pago a maior aos FI sob sua administração e o estorno dos respectivos lançamentos contábeis,
carreou aos autos os seguintes documentos:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.494 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900577/2018-69
8
i) demonstrativo analítico de devolução e extratos que evidenciam os valores devolvidos a cada
um dos FI;
ii) estorno do imposto de renda recolhido a maior na conta 4.9.4.20.90.50-7 do Razão Contábil
(Doc. 07).
28.
A recorrente alega ainda, com vistas combater a decisão recorrida, que as provas
carreadas aos autos são suficientes para comprovar a devolução nos seguintes termos:

54. O Acórdão Recorrido sustenta que os Extratos Simplificados de fls. 23/49
juntados à MI, com o histórico “ajuste de IR s/ BTC de Vale” não seriam suficientes
para comprovar a devolução do imposto de renda recolhido a maior aos FI e que
não conteriam referência aos períodos de apuração em que ocorreram os fatos
geradores correspondentes aos ajustes ali lançados 55. Tal argumentação,
contudo, não merece prosperar, pois o histórico “ajuste de IR s/ BTC de Vale”
evidencia exatamente a devolução do imposto de renda pago a maior objeto da
DCOMP em discussão, dado que: (i) “IR s/” é logicamente a abreviação de
“imposto de renda sobre”; (ii) “BTC”, corresponde ao órgão da Bolsa de Valores
que oferece os serviços de empréstimo de ações, sendo coloquialmente citado
para fazer referência a operações de empréstimo de ações; e (iii) “BTC de Vale”,
corresponde às operações de empréstimo de ações da VALE, que ensejaram o
erro de apuração cometido pela Recorrente, conforme demonstrado nos Fatos
acima.
56. Outrossim, verifica-se dos Extratos Simplificados de fls. 23/49 que as
devoluções do imposto de renda ocorreram no dia em 28/05/2015, poucos dias
após o recolhimento do DARF de R$ 693.743,47 efetuado em 06/05/2015, bem
como que a somatória dos valores devolvidos aos FI monta exatamente R$
300.994,47, ou seja, o valor do imposto de renda pago a maior: [...]
57. Logo, os Extratos Simplificados de fls. 23/49 evidenciam de forma inequívoca a
devolução do imposto de renda pago a maior aos FI administrados pela
Recorrente.
29.
Nesse contexto, embora a documentação comprobatória colacionada aos autos não
tenha força probante para permitir a homologação do crédito de forma direta, a meu ver, ela
reúne elementos suficientes e hábeis para que o direito creditório vindicado seja reanalisado pela
Receita Federal à luz dessa documentação.
30.

Como dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis, eventual equívoco não pode figurar como óbice, no caso, a uma reanálise do
direito creditório. Prevalece na espécie a verdade material.
Conclusão
31.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para retornar o
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.494 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900577/2018-69
9
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte,
levando em consideração a documentação comprobatória juntada aos autos, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 262
DF CARF MF
Original